Tribunal: STF
Processo: HC 230197
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho (Referente à petição nº 72387/2023):



1. Trata-se de pedido de reconsideração da deliberação mediante a qual deixei consignada a ausência dos requisitos autorizadores da atuação, em regime de plantão, desta Vice-Presidência.



2. Inconformada, a parte requerente reitera os argumentos lançados na petição inicial, ressaltando o seguinte:



    [...] A urgência é aferida, como narrada no writ, pelo despacho do Juízo singular que demanda a expedição de mandado de prisão definitiva contra o paciente e negativa de liminar pela Autoridade apontada como coatora. No entanto, há flagrante nulidade nas provas utilizadas para subsidiar a condenação, como reconhecido na farta jurisprudência dos Tribunais Superiores, e há precedente, deveras semelhante, que reconheceu a possibilidade de intervenção nessa via, em superação ao óbice sumular, para a suspensão dos autos na origem (vide STF, Habeas Corpus, 228.382 – SE, Relator Ministro Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 23/05/2023, Data de Publicação: 25/05/2023)”.



3. Decido.



4. Sem desmerecer os argumentos desenvolvidos no presente pedido de reconsideração, não encontro nas peças que instruem o feito razão que justifique a modificação do ato impugnado. A parte impetrante não trouxe aos autos argumentos novos que justifiquem a pronta atuação desta Vice-Presidência, em regime de plantão, limitando-se a renovar as alegações deduzidas na petição inicial deste habeas corpus. Fato que atrai a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição” (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin).



5. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



6. Encaminhem-se os autos ao eminente relator. 



Publique-se.



          Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Vice-Presidente no exercício da Presidência